Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001352-27.2022.8.11.0000 – Paranatinga
Agravante: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Agravado: Emerson Stipp
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de tutela provisória de urgência para entrega de coisa certe que lhe move Emerson Stipp, deferiu a tutela pleiteada, determinando que a empresa ré entregue ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, 1.660Lt (mil, seiscentos e sessenta litros) do produto “reglone – molécula diquat”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em consulta ao andamento processual do feito principal (n. 1000034-71.2022.8.11.0044), no sítio eletrônico do PJE – 1o Grau deste Sodalício, constata-se que a douta magistrada a quo proferiu decisão em 04.05.2022, revogando a liminar anteriormente concedida, senão vejamos, verbis:
“I – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR PELA PERDA DO OBJETO
Nota-se que no dia 17.01.2022 foi deferida a tutela de urgência em caráter antecedente para a parte autora, a qual determinou ao requerido que entregasse o produto no prazo máximo de 05 (cinco) dias 1.660lt (um mil seiscentos e sessenta litros) do produto “reglone – molécula diquat, fabricante Syngenta” sob pena de multa diária que arbitro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Ref. 73477127).
A tutela de urgência foi deferida considerando os fundamentos descritos perante a decisão inicial em que justificou a imprescindibilidade do produto para o cultivo da soja plantada, de modo que a falta do produto adquirido poderia comprometer toda a lavoura.
Ocorre que, após sua intimação para o cumprimento da liminar o requerido compareceu aos autos apresentando justificativas pela qual não realizou a entrega do produto adquirido, fundamentando sua indisponibilidade no mercado mundial.
Além disso, o autor informou nos autos que adquiriu produto análogo de outra empresa, com a sua consequente aplicação na lavoura.
Sem embargo, se por um lado houve demonstração inequívoca acerca do descumprimento contratual (no que concerne ao atraso na entrega dos produtos), neste momento processual mostra-se a impossibilidade de se manter ativa a antecipação de tutela deferida quando o autor demonstrou ter suprido a necessidade de forma diversa.
Sabe-se que do inadimplemento contratual há a possibilidade de decorrerem danos, seja de ordem patrimonial ou extrapatrimonial (STJ, REsp n. 257.036-RJ, DJU 12-2-2001, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; TJSC, Apelação Cível n. 2006.048565-3, da Capital, rel. Des. Carlos Prudêncio, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 27-02-2007).
Não obstante a relevância da argumentação trazida pela parte autora ainda manter-se intacta, tendo já transcorrido o período de aplicação do produto, bem como tendo a autora adquirido produto por empresa diversa, já não persiste o periculum in mora, para a manutenção da medida liminar.
Anoto que caso a autora demonstre a necessidade de entrega do produto e ausência de interesse em indenização por perdas e danos, a medida poderá ser revista em sentença de mérito.
No mais, quanto aos valores fixados a título de multa diária, entendo que sua eventual limitação ou inaplicação será analisada após a instrução processual.
Desta feita, revogo a liminar anteriormente concedida, sem prejuízo de sua reanálise no julgamento do mérito da ação.” (id. 83699936 – autos de origem – negritei e grifei)
Dessa forma, em razão da r. decisão proferida pela MMa Juíza que revogou a liminar anteriormente concedida, que motivou a interposição do presente agravo, verifico que o recurso perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:
“4. Não Conhecer. [...] Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)
Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe NEGO SEGUIMENTO, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, inciso I-B, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator